Tribunal: STF
Processo: RE 1533911
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



     Em 11/3/2025, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.532.446/SC, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre saída temporária e trabalho externo do apenado, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência” (Tema 1.381). Eis a ementa do julgado:



    Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Retroatividade de alteração da Lei de Execução Penal. Saída temporária e trabalho externo. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que afirmou a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, que alterou a Lei de Execuções Penais (LEP) na parte relacionada à saída temporária e ao trabalho externo. Isso ao argumento de que as modificações seriam mais gravosas aos apenados, de modo que não poderiam ser aplicadas na execução de condenação por crimes praticados antes da vigência da lei. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a Lei nº 14.843/2024, que alterou os institutos da saída temporária e do trabalho externo na LEP, para crimes praticados antes de sua vigência, em razão da garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    III. Razões de decidir 



    3. O debate sobre a constitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei nº 14.843/2024, que alteraram os institutos da saída temporária e do trabalho externo na LEP, é objeto das ADIs nº 7.678, 7.663, 7.665 e 7.672. As ações diretas, contudo, não tem o efeito de sobrestar os recursos extraordinários sobre a aplicação da lei nova na execução de crimes cometidos antes de sua vigência. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.319/STF (RE 1.464.013), reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a aplicação retroativa de parte mais benéfica de lei penal sobre progressão de pena (art. 112, VI, a, da LEP, com a redação da Lei nº 13.964/2019) ao apenado por crime hediondo.



    5. Constitui questão constitucional relevante a discussão sobre a aplicação da Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 122 da LEP, na execução de pena por crimes anteriores à sua vigência, para impedir: (i) saídas temporárias ou trabalho externo sem vigilância direta do condenado por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa (§ 2º do art. 122 da LEP); e (ii) saída temporária sem vigilância direta para visita à família (inciso I do art. 122 da LEP) e para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social (inciso III do art. 122 da LEP), independentemente da natureza da infração penal praticada. 



    IV. Dispositivo 



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre saída temporária e trabalho externo do apenado, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência, viola a garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa (inciso XL do art. 5º da Constituição). 



    (RE 1532446 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 13-03-2025 PUBLIC 14-03-2025)



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito desta SUPREMA CORTE no precedente.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente